Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelações cíveis. Ação de divórcio e partilha de bens e de dívidas. Comunhão parcial de bens. Preliminar. Intimação. Audiência de instrução e julgamento. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que decretou o divórcio das partes e determinou a partilha de bens e dívidas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em análise: (i) verificar se há nulidade no processo por ausência de intimação pessoal da parte ré e das testemunhas para a audiência de instrução e julgamento; (ii) dirimir a partilha de bens e de dívidas; e (iii) dirimir a distribuição do ônus no caso de sucumbência recíproca desproporcional.
III. Razões de decidir
3. Ciente da designação da audiência, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
4. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
5. O automóvel, fruto de doação e registrado em nome de terceiro, não deve, em regra, ser incluído na partilha de bens.
6. Documento destituído de assinaturas, por si só, não comprova a efetiva pactuação de contrato de empréstimo.
7. A contratação de empréstimo em nome de pessoa jurídica com responsabilidade limitada não integra, em regra, a dívida do casal de sócios para fins de partilha decorrente de divórcio, em razão da autonomia patrimonial.
8. Parcelas pagas durante o casamento até a separação de fato para a aquisição de veículo merecem ser partilhadas em razão da presunção do esforço comum.
9. Não é exigível do juízo que acesse links de drives incluídos no corpo do apelo por não fazerem parte dos elementos de prova juntados aos autos.
10. A argumentação genérica sem demonstrar a existência, a natureza ou indicativo do valor de bens impede a inclusão deles na partilha.
11. A sucumbência recíproca desproporcional possibilita a redistribuição dos ônus conforme o insucesso de cada parte na demanda.
IV. Dispositivo
12.Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 455; CC, arts. 49-A, 1.658 e seguintes;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917057, 0716413-20.2020.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1716880, 0705391-06.2022.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023;
STJ, Tema 1.059;